Tribunal: TJDFT
Processo: 0741094-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INAPLICABILIDADE DO CDC. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. MÁ GESTÃO NÃO COMPROVADA. ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS DEFINIDOS PELO CONSELHO DIRETOR. BANCO DO BRASIL COMO MERO DEPOSITÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento de valores relativos à suposta incorreta atualização monetária de saldo em conta vinculada ao PASEP, administrada pelo Banco do Brasil. O apelante alega cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória, invocando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e requerendo a condenação do apelado por má gestão na atualização dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de instrução probatória; e(ii) apurar se o Banco do Brasil praticou má gestão na atualização dos valores da conta vinculada ao PASEP, apta a ensejar o ressarcimento requerido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cerceamento de defesa não se configura, pois a prova pericial requerida foi corretamente considerada como desnecessária, já que a controvérsia tem natureza eminentemente jurídica e a parte autora não efetuou o pagamento dos honorários periciais, configurando desistência tácita.
4. O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável ao caso, visto que a relação entre a parte autora e o Banco do Brasil não se enquadra como relação de consumo. O Banco atua como depositário dos valores do PASEP, por força de lei, e não como fornecedor de produtos ou serviços.
5. A distribuição do ônus da prova segue a regra geral do art. 373, inciso I, do CPC, cabendo ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.
6. O Banco do Brasil é mero operador financeiro da conta vinculada ao PASEP, cabendo ao Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional, a definição dos índices de correção monetária e juros. Não há margem de discricionariedade para a instituição financeira aplicar índices distintos daqueles estabelecidos pelo órgão gestor.
7. Não foi comprovada qualquer ilicitude na conduta do Banco do Brasil, tampouco má gestão dos valores ou aplicação de índices incorretos. Os cálculos apresentados pelo apelante foram realizados com base em índices que divergem dos previstos em lei e não consideraram deduções obrigatórias, como despesas administrativas.
8. O baixo rendimento das contas PASEP decorre de fatores legais e econômicos, incluindo a cessação de novos aportes desde 1988, e não de irregularidades atribuíveis ao Banco do Brasil.
9. Precedentes jurisprudenciais destacam que o ônus da prova incumbe ao autor, que deve demonstrar o descumprimento da legislação específica sobre o PASEP, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de instrução probatória não configura cerceamento de defesa quando a questão controvertida é eminentemente jurídica ou a parte não se desincumbe de providenciar os atos necessários para a produção da prova.
2. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à relação jurídica envolvendo contas vinculadas ao PASEP, por não se tratar de relação de consumo.
3. A ilicitude na gestão de contas PASEP somente se configura mediante comprovação de que a instituição financeira aplicou índices distintos dos definidos pelo Conselho Diretor vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional.
4. O ônus de demonstrar eventual má gestão em contas vinculadas ao PASEP incumbe ao autor, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 373, I, e 85, § 11; CDC, art. 6o, VIII; LC 26/1975, arts. 3o e 4o; Decreto 4.751/2003.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1875859, 07063967920208070001, Rel. Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, j. 05.06.2024, DJE 24.06.2024; TJDFT, Acórdão 1873124, 07029607820218070001, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 29.05.2024, DJE 18.06.2024; TJDFT, Acórdão 1874867, 07249099520208070001, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 05.06.2024, DJE 20.06.2024.